Tribunal: CARF
Processo: 18470.726040/2013-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18470.726040/2013-37
ACÓRDÃO
2001-007.588 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SRR EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
DÉCIMO TERCEIRO. MOMENTO DA DESPESA. LANÇAMENTO CONTÁBIL.
A contribuição previdenciária sobre o 13o Salário é devida no momento da
rescisão do contrato de trabalho.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilsom de Moraes Filho,
Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente)

RELATÓRIO
Conforme Relatório Fiscal e anexos, o processo em epígrafe refere-se aos seguintes
Autos de Infração:
- AI DEBCAD 51.037.933-8- contribuições dos segurados
-AI DEBCAD 51.037.934-6 – contribuição patronal, inclusive SAT/RAT
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.588 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726040/2013-37
2
-AI DEBCAD37.354.570-3 – contribuições a outras entidades e fundos
O relatório fiscal (fls. 72/90) esclarece que as contribuições acima indicadas
incidiram sobre diferenças de salário de contribuição apuradas através do confronto dos valores
lançados na contabilidade, folhas de pagamento, guias de recolhimentos e GFIP.
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 243/251, com base nos seguintes
tópicos:
I – DA TEMPESTIVIDADE
II – DOS FATOS
III. DO PAGAMENTO PARCIAL
IV. DO DIREITO
DEFESA DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD. No51.037.934-6
DEFESA DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD. No51.037.933-8
DEFESA DO AUTO DE INFRAÇÃO DEBCAD. No51.037.935-4
V.DO PEDIDO
Às e-fls. 1.645 consta solicitação de diligência da 6 a Turma DRJ/BHE.
O Relatório Fiscal de Diligência se encontra às e-fls. 1651/1.656.

A ciência da diligência foi considerada em 01/11/2014, conforme documento às e-
fls. 1714.

Em 18/11/2014 a contribuinte apresenta impugnação (e-fls. 1718/1723) com base
nos seguintes tópicos:
-I-DA TEMPESTIVIDADE
-II-DOS FATOS
-III-DO DIREITO
DA ANTECIPAÇÃO DO 13o SALÁRIO CONSIDERADA NA BASE DE CÁLCULO
DAS PESSOAS FÍSICAS QUE PRESTARAM SERVIÇOS
IV. DO PEDIDO
Às e-fls. 1763 consta nova diligência solicitada pela 6a Turma da DRF/BHE, pois as
informações prestadas foram consideradas insuficientes para julgamento do processo, eis que
ainda restam dúvidas quanto aos valores de antecipação de 13o e aos valores pagos a
contribuintes individuais.
O Relatório Fiscal dessa Diligência se encontra às e-fls. 1768/1772.
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.588 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726040/2013-37
3
Em 31/03/2015 a contribuinte apresenta impugnação (e-fls. 1805/1811) com base
nos seguintes tópicos:
I-DA TEMPESTIVIDADE
II-DOS FATOS
III-DO DIREITO-
Da antecipação do 13 o salário equivocadamente consideradas duas vezes na base
de cálculos.
IV-DO PEDIDO
Foi proferido Acórdão no 02-65.415- 6a Turma da DRJ/BHE, (e-fls. 1828/1832),em
que a impugnação, por unanimidade de votos, foi julgada procedente em parte.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
Em razão de comprovação, devem ser excluídos do lançamento fiscal os erros relativos a
inclusão indevida de pessoas físicas que não prestaram serviços ao sujeito passivo, bem
como relativos a valores recolhidos antes do inicio da ação fiscal.
DÉCIMO TERCEIRO. MOMENTO DA DESPESA. LANÇAMENTO CONTÁBIL.
A contribuição previdenciária sobre o 13o Salário é devida no momento da ocorrência da
despesa, quando o valor é lançado contabilmente a crédito na conta provisão de 13o Salário
e a debito na conta de despesa.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada do acórdão de impugnação em 14/07/2015, conforme AR às e-fls.
1.834, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 13/08/2015, e-fls. 1837/1843, que contém
as seguintes alegações, em síntese:
I-DA TEMPESTIVIDADE
II-DOS FATOS
III.DAS ANTECIPAÇÕES DO 13o SALÁRIO
Não se trata de rescisão, mas sim de antecipação de 13o Salário.
Considera-se novamente a título de exemplo a competência de janeiro/2009, em
que foi considerado para base de cálculo da contribuição previdenciária exigida, o valor de R$
5.860,00, a título de antecipação do 13osalário, que se subdivide da seguinte forma:
Funcionário
Valor
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.588 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726040/2013-37
4
Afonso Manna Junior
R$ 3.313,20
Andre Luiz da Cunha Oliveira
R$ 2.005,60
Ivonete da Silva Andrade
R$ 541,20
Total
R$ 5.860,00
Considerando, então, a título de exemplo, os valores pagos de antecipação de 13o
salário ao funcionário Afonso Manna Junior.
O que se tem é o valor de R$ 3.313,20 pago a título de antecipação do 13osala ́rio
por conta do aniversário do funcionário.
O referido valor foi levado a tributação na folha do 13 o salário, conforme
determina o Decreto no 57.155/1965.
O valor devido a título de contribuição previdenciária, foram devidamente pagos,
quando do momento em que o empregador é obrigado a pagar o 13o salário e não quando ocorre
a antecipação, sendo certo que não houve rescisão do contrato de trabalho.
Os referidos valores encontram-se devidamente comprovados conforme as folhas
de pagamento anexadas.
A recorrente realizou algumas antecipações de 13osalário e as deduziu ao final do
ano, no entanto, levou à tributação do valor integral do 13osalário, que é devida no mês de
dezembro.
Não pode o fisco cobrar a contribuição previdenciária quando da antecipação da
referida gratificação, quando esta foi recolhida no momento em que ocorre o pagamento total, ou
seja, quando de fato é devida.
O referido entendimento é confirmado pelo Decreto no 3.048/1999 ( Regulamento
da previdência social).
IV. Da diligência
Caso se entenda que não existem elementos suficientes para comprovar que todas
as antecipações de 13osalário foram devidamente tributadas no final do ano, a Recorrente pugna
pela realização de diligência.
V. Pedido
Seja reformado o acórdão DRJ com consequente cancelamento da exigência fiscal.
Tendo em vista as alegações do recorrente, no dia 23 de maio de 2024, foi proferida
a Resolução No 2001-000.186 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária (fls. 1951 e
segs) que resolveu converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:
(...)
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.588 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726040/2013-37
5
Nesse sentido, encaminho por converter o presente julgamento em diligência,
para que a unidade de origem intime o recorrente com vistas a apresentar sua
folha de pagamento mensal (incluída a do 13o salário), cujo total fora declarado
em GFIP, de forma que se possa evidenciar, nominalmente (por empregado), as
alegadas antecipações e os respectivos descontos na folha do 13o salário, cujo
valor fora, igualmente, declarado em GFIP. Na resposta deve constar a
discriminação e o somatório, mensal, dos valores adiantados, relacionando-os aos
montantes levados à base de cálculo do lançamento, além dos totais das
remunerações mensais na folha, relacionando-os ao declarado nas GFIP.
(...)
Em atendimento a diligência solicitada a Autoridade Fiscal produziu a Informação
Fiscal (fls. 1959 e segs), com data de 20 de agosto de 2024, onde se verifica que foi realizado o
Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 1, que foi recebido pela empresa, para apresentação de
documentos solicitados pelo CARF, em seguida houve contato telefônico, tendo em vista o não
atendimento da intimação, porém não houve resposta ao que foi solicitado; em seguida no
sentido de conceder ao reclamante as condições para apresentar os documentos que balizaram os
seus argumentos foi emitido o TIF n° 2, que foi enviado tanto para a empresa, quanto para o seu
sócio administrador, o Senhor Joel Teixeira de Lima, que foi recebido por ambos, mas não houve
atendimento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Do mérito
Como relatado, o lançamento resumiu-se à cobrança das contribuições
previdenciárias a cargo dos segurados (DEBCAD 51.037.933-8), da empresa (DEBCAD 51.037.934-
6) e daquelas devidas a terceiros (DEBCAD 51.037.935-4) incidentes sobre a remuneração paga a
segurados empregados e contribuintes individuais.
A auditoria se baseou nos arquivos magnéticos da folha de pagamento, nas GFIP,
nas RAIS, nas GPS, na DIPJ e no SPED CONTÁBIL.
Nesta instância, a discussão está limitada à incidência das contribuições sobre
aquilo que o fiscalizado denominou de “antecipações do 13o salário’.
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.588 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726040/2013-37
6
Sustenta o recorrente que referidos valores foram tributados na correspondente
competência, ao final do ano.
De outro giro, o julgador de piso entendeu que como o valor exemplificado pela
recorrente havia sido debitado na conta “provisão de décimo terceiro” e creditado na conta de
despesa de 13o pago em rescisão, referido montante não se trataria de antecipação do 13o, mas
sim do 13o pago em rescisão de contrato. Veja-se:
Tomando-se o exemplo citado pela defesa, na competência janeiro de 2009,
constata-se, através das planilhas anexas que o valor de R$ 5.860,00, que compôs
a base de cálculo de janeiro de 2009, corresponde a valor lançado a débito na
conta “provisão de décimo terceiro” e a crédito na conta de despesa de 13o pago
em rescisão. Logo, o exemplo citado pela defesa para comprovar sua alegação, fez
prova contrária ao pretendido pela impugnante, ou seja, demonstrou que o valor
foi tomado no momento da ocorrência da despesa de pagamento do 13o em
rescisão.
E ainda fez constar na ementa do acórdão:
DÉCIMO TERCEIRO. MOMENTO DA DESPESA. LANÇAMENTO CONTÁBIL.
A contribuição previdenciária sobre o 13o Salário é devida no momento da
ocorrência da despesa, quando o valor é lançado contabilmente a crédito na
conta provisão de 13o Salário e a debito na conta de despesa.
Dizem os §§ 6o e 7o do artigo 214 do RPS acerca do 13o salário:
Art.214. Entende-se por salário-de-contribuição:
§6oA
gratificação
natalina-décimo
terceiro
salário-integra
o
salário-de-
contribuição, exceto para o cálculo do salário-de-benefício, sendo devida a
contribuição quando do pagamento ou crédito da última parcela ou na rescisão
do contrato de trabalho.
§7oA contribuição de que trata o §6oincidirá sobre o valor bruto da gratificação,
sem compensação dos adiantamentos pagos, mediante aplicação, em separado,
da tabela de que trata o art. 198 e observadas as normas estabelecidas pelo
Instituto Nacional do Seguro Social.
Pois bem. Extrai-se da decisão de primeira instância que o momento da incidência,
no caso dos autos, dar-se-ia na competência em que contabilizada a despesa, quando o crédito se
dá em conta de provisão.
O anexo III acostado às fls. 114/116, contém valores lançados a débito na conta no
“21501002 – Provisão de 13o Salário”, com o histórico de “Valor referente a 13o Salário –
Indenização.7” em praticamente todos os meses do ano (exceto setembro).
Cumpre destacar, de início, que antecipação do 13o salário, correspondente à
metade do valor a ser pago até novembro, não se confunde com a provisão para o seu
pagamento, que é a contabilização em observância ao regime de competência.
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.588 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726040/2013-37
7
O próprio provisionamento pode ser deduzido na apuração do IRPJ e CSLL, por força
do artigo 13 da Lei 9.249/95.
Num caso ou noutro não há que se falar na incidência da contribuição, que deve
ocorrer no pagamento ou crédito da última parcela (até 20 de dezembro) ou na rescisão do
contrato de trabalho.
Todavia, informou a autoridade autuante, por ocasião da segunda diligência
determinada pela DRJ, que o valor de R$ 5.580,00, dado como exemplo pelo contribuinte para a
competência de janeiro, seria relativo à rescisão do contrato de trabalho e não à antecipação do
13o salário; e que referido valor não fora utilizado em duplicidade.
O que se tem, como afiançado pelo julgador da DRJ, é que a contrapartida dos
valores que integraram a conta de provisão teria se dado em conta de despesa por ocasião de
rescisão contratual.
Tendo em vista a alegação da recorrente de que realizou algumas antecipações de
13osalário e as deduziu ao final do ano, no entanto, levou à tributação do valor integral do
13osalário, que é devida no mês de dezembro, foi proferida a Resolução No 2001-000.186 – 2a
Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária que resolveu converter o julgamento em diligência
nos seguintes termos:
(...)
Nesse sentido, encaminho por converter o presente julgamento em diligência,
para que a unidade de origem intime o recorrente com vistas a apresentar sua
folha de pagamento mensal (incluída a do 13o salário), cujo total fora declarado
em GFIP, de forma que se possa evidenciar, nominalmente (por empregado), as
alegadas antecipações e os respectivos descontos na folha do 13o salário, cujo
valor fora, igualmente, declarado em GFIP. Na resposta deve constar a
discriminação e o somatório, mensal, dos valores adiantados, relacionando-os aos
montantes levados à base de cálculo do lançamento, além dos totais das
remunerações mensais na folha, relacionando-os ao declarado nas GFIP.
(...)
Em atendimento a diligência solicitada a Autoridade Fiscal produziu a Informação
Fiscal (fls. 1959 e segs), com data de 20 de agosto de 2024, onde se verifica que foi realizado o
Termo de Intimação Fiscal – TIF n° 1, que foi recebido pela empresa, para apresentação de
documentos solicitados pelo CARF, em seguida houve contato telefônico, tendo em vista o não
atendimento da intimação, porém não houve resposta ao que foi solicitado; em seguida no
sentido de conceder ao reclamante as condições para apresentar os documentos que balizaram os
seus argumentos foi emitido o TIF n° 2, que foi enviado tanto para a empresa, quanto para o seu
sócio administrador, o Senhor Joel Teixeira de Lima, que foi recebido por ambos, mas não houve
novamente atendimento.
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.588 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726040/2013-37
8
Como não houve atendimento às intimações entendo como desnecessária dar
ciência ao sujeito passivo da Informação Fiscal, pois ela só descreve a ocorrência dos Termos de
Intimação e o não atendimento não sendo produzido nenhum fato novo que o recorrente não
tenha tido ciência. Dessa forma não há cerceamento a defesa.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. No presente
caso não ficaram devidamente comprovada as suas alegações.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Dessa forma não assiste razão ao recorrente, pois ele não comprovou que os
valores lançados como rescisão são antecipação de 13o salário, logo não há reparos a fazer no
acórdão de piso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 2003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.588 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18470.726040/2013-37
9

Fl. 2004
DF CARF MF
Original